Tribunal: TJES
Processo: 5000128-23.2021.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-23.2021.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RITA DOS ANJOS PEREIRA

PARTE RE: VIVIANI SILVA DE GOES e outros (4)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO - EQUÍVOCO NA PONTUAÇÃO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – A impetrante participou do processo seletivo simplificado do município de Itapemirim, candidatando-se ao cargo de auxiliar de limpeza pública.

2 - Narrou a inicial que, após a avaliação de títulos, teve um ponto retirado dos cursos de qualificação sem qualquer justificativa, violando seu direito líquido e certo.

3 - Tendo a administração reconhecido e sanado o vício do ato administrativo de eliminação da candidata, que prosseguiu no certame, mister a manutenção da sentença que ratificou os termos da liminar ao seu tempo deferida, concedendo a segurança em favor daquela.

4 - Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5000128-23.2021.8.08.0026

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos do mandado de segurança impetrado por RITA DOS ANJOS PEREIRA, que concedeu a ordem postulada

Devidamente intimadas as partes, não foram apresentados recursos.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a impetrante participou do processo seletivo simplificado do município de Itapemirim, candidatando-se ao cargo de auxiliar de limpeza pública.

Narrou a inicial que, após a avaliação de títulos, teve um ponto retirado dos cursos de qualificação sem qualquer justificativa, violando seu direito líquido e certo.

Deferida a liminar e devidamente notificadas, consignaram as autoridades coatoras que “
ocorreu um equívoco no lançamento dos pontos da candidata por parte da Comissão Coordenadora e de Avaliação de Títulos, tendo a candidata cumprido com todos os requisitos para participação das fases do Processo Seletivo Edital 0003/2020
”.

Desse modo, tendo a administração reconhecido e sanado o vício do ato administrativo de eliminação da candidata, que prosseguiu normalmente no certame, mister a manutenção da sentença que ratificou os termos da liminar ao seu tempo deferida, concedendo a segurança em favor daquela.

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)